Tribunal: STF
Processo: Inq 1028
Classe: Inq
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-10-04
Data de publicação: 1995-10-04

Ementa:
Inquérito. A ocorrência do fato imputado ao indiciado se deu
quando estava em vigor o artigo 14 da Lei 8.137/90. Interpretação
desse dispositivo legal.
    - Se o artigo 14 da Lei 8.137/90 exige, para a  extinção da
punibilidade, o pagamento do débito antes do recebimento da denúncia,
essa extinção só poderá ser decretada se o débito em causa for
integralmente extinto pela sua satisfação, o que não ocorre antes de
solvida a última parcela do pagamento fracionado. Assim, enquanto não
extinto integralmente o débito pelo seu pagamento, não ocorre a causa
de extinção da punibilidade em exame, podendo, portanto, se for o
caso, ser recebida a denúncia.
     Não-decretação da extinção da punibilidade.